Tribunal: TJSP
Processo: 1009160-58.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009160-58.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CÍNTIA VITIRITO MARTINHO (JUSTIÇA GRATUITA) e CLEBER
FRANCISCO SOBRINHO SILVA, é apelado MOBIBRASIL TRANSPORTE
SÃO PAULO LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009160-58.2016.8.26.0006ldDnf

Voto
no
33232
2
Apelação Cível no 1009160-58.2016.8.26.0006
Apelantes/Autores:
CINTIA
VITIRITO
MARTINHO
e
CLEBER FRANCISCO SOBRINHO
SILVA
Apelada/Ré:
MOBIBRASIL SÃO PAULO LTDA
MM. Juiz de Direito: Anderson Cortez Mendes
Comarca da Capital 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
Voto no 33232
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ausência
de comprovação dos fatos alegados na petição inicial. Ônus de prova
que competia aos Autores. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Culpa
do preposto da Ré não demonstrada. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação de danos
materiais por acidente de trânsito” ajuizada por CINTIA VITIRITO MARTINHO e
CLEBER FRANCISCO SOBRINHO SILVA contra MOBIBRASIL SÃO PAULO LTDA,
julgada improcedente pela r. sentença “a quo” (e-fls. 215/220), que condenou os
Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 222/237).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009160-58.2016.8.26.0006ldDnf

Voto
no
33232
3
decorrentes de acidente de trânsito.
Na hipótese dos autos, extrai-se que os
Autores se envolveram em acidente de trânsito, alegando ter sofrido danos de
cunho material e moral. Sustentaram que transitavam com seu veículo quando, ao
atravessarem o cruzamento, ocorreu a colisão com o veículo conduzido por
preposto da Ré, que passando no semáforo amarelo, interceptou-lhes a trajetória,
causando-lhes danos. Requereram a condenação da Ré ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
A Ré, por sua vez, contestou o pedido (e-fls.
104/116), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, sustentou que os
fatos se deram de maneira diversa do quanto narrado na petição inicial, não tendo
agido seu preposto com culpa. Afirmou que o preposto transitava normalmente pela
via, momento em que seu veículo foi atingido pelo veículo dos Autores, que não
aguardaram a oportunidade segura para seguirem em frente. Requereu a
improcedência da ação.
Na sequência, após a oitiva de testemunhas,
foi proferida a r. sentença de mérito, afirmando não haver qualquer prova nos
autos que atestasse a conduta culposa do preposto da Ré, de modo a ser
improcedente o pedido inicial.
Com o apelo dos Autores, devolveu-se a este
E. Tribunal de Justiça a seguinte questão: a existência, ou não, de culpa do
preposto da Ré pelo acidente de trânsito.
Pois bem, é certo que compete ao autor a
prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 333, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova, importa
destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito
Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2007. p.
478.):
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009160-58.2016.8.26.0006ldDnf

Voto
no
33232
4
da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem a parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais
depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo
que fato inexistente.” (destacado)
Com efeito, na hipótese dos autos não se
discute a efetiva ocorrência do acidente (e-fls. 36/39 boletim de ocorrência), fato
este incontroverso. A discussão, porém, está em se saber se o preposto da
Ré/Apelada agiu com culpa na ocorrência do acidente e, uma vez superado tal
obstáculo, se restaram comprovados os danos decorrentes.
Nestes termos, como é sabido, para que haja o
dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, a conduta culposa do preposto da Ré, o dano
experimentado pelos Autores e o nexo causal entre um e outro.
Assim é que, analisando-se o conjunto fático-
probatório dos autos, não se pode vislumbrar qualquer conduta do condutor do
veículo da Ré, que tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, uma vez
que tanto os Autores quanto a Ré sustentam versões opostas, atribuindo a culpa um
ao outro, mas sem comprovarem as suas respectivas alegações.
Veja-se,
nesse
sentido,
as
declarações
prestadas por cada um dos envolvidos no boletim de ocorrência lavrado pelos
policiais militares que atenderam a ocorrência (e-fls. 40/43):
Coautora Cintia:
“Declarou que estava trafegando com seu veículo
(...), quando no cruzamento com a Rua Jorge Duprat Figueiredo um coletivo veio a colidir
contra meu veículo parte frontal direita e declarou que o semáforo estava no estágio
verde.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009160-58.2016.8.26.0006ldDnf

Voto
no
33232
5
Condutor do veículo da Ré:
“Declarou que trafegava com seu ônibus pela Rua
Jorge Duprat Figueiredo no sentido centro bairro, e no cruzamento com a Av. Santa
Catarina o semáforo amarelou no meio da travessia do coletivo e um veículo 02 que
trafegava pela Santa Catarina no sentido bairro centro provavelmente aproveitou o
semáforo que poderia ter ficado no estagio verde e acelerou para passar e veio a colidir na
parte frontal esquerda do coletivo.”.
Vale destacar, por oportuno, que não obstante
a dinâmica dos fatos constante do boletim de ocorrência confirmar que ambos os
condutores vieram a colidir na via, ela não é clara o suficiente para atestar a culpa
de qualquer um dos motoristas pelo acidente.
É dizer, ambos afirmaram terem cruzado a via
no semáforo verde, vindo a ser atingidos na sequência.
A prova testemunhal, de igual modo, não
esclareceu qual das partes teria agido com culpa, tendo sido esclarecido pela
cobradora do veículo da Ré que o motorista cruzou a via com o semáforo verde e
que somente após o início do cruzamento o semáforo teria ficado amarelo, o que
certamente não implica em qualquer reconhecimento de culpa.
No mais, como salientado pelo magistrado de
primeiro grau (e-fl. 219), “Constata-se, em verdade, finda a instrução processual, o
confronto das versões das partes, cada qual amparada por narrativas divergentes com
idêntico crédito.”.
A prova documental juntada, aliada ao quanto
acima narrado, não tem o condão de superar a improcedência do pedido inicial,
justamente pela ausência de provas que atestassem a culpa do preposto da Ré pelo
acidente, ônus que competia aos Autores.
Na esteira de tal entendimento, não tendo os
Autores se desincumbido de seu ônus probatório, a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe, e, diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009160-58.2016.8.26.0006ldDnf

Voto
no
33232
6
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da Ré, é devida a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença para
12% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade concedida. No mais, fica
mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora